Tribunal: TJBA
Processo: 0564713-21.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0564713-21.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ANNUSHA COUTO VIEIRA DE ALENCAR e outros Advogado(s): ACORDÃO RECURSOS DE APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. LISTA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. LAUDOS MÉDICOS QUE ATESTAM A NECESSIDADE E O RISCO DE VIDA DA PACIENTE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I – A CF trata o direito à saúde como um direito social impostergável e universal, sendo sua observância, inclusive, indispensável à efetivação de princípio fundamental de máxima relevância, previsto no artigo 1º, III, qual seja o princípio da dignidade da pessoa humana. II – Assistência à saúde requerida pela apelada deve ser garantida pelo Estado, notadamente pelo disposto nos laudos médicos acostados, os quais apontam a necessidade contínua das medicações em comento, haja vista a responsabilidade solidária deste e dos demais entes federados, quando da garantia de acesso a medicamentos adequado para tratamento de saúde. III – Os referidos relatórios médicos são claros quando mencionam o risco eminente no agravamento da doença no caso da não utilização contínua dos remédios indicados, especialmente diante do risco à incolumidade, e mesmo à vida, da apelada, diante da gravidade da doença que é portadora. IV – O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema no RESP nº. 1.657.156/RJ sob o rito de recursos repetitivos, admitindo a possibilidade de custeio de medicamentos que não estejam elencados na lista do Sistema Único de Saúde, desde que reste demonstrada por meio de laudo médico a necessidade de sua utilização e a incapacidade financeira do enfermo, além do registro na ANVISA. V – A Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: "Os honorários advocatícios não são devidos a Defensoria Publica quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito publico a qual pertença”. Confusão patrimonial. Precedentes dessa e. Corte de Justiça. VI – Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos recursos simultâneas, mantendo a sentença nos seus próprios termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 0564713-21.2014.8.05.0001, em que figura como apelante/apelado o ESTADO DA BAHIA, e como apelada/apelante ANNUSHA COUTO VIEIRA DE ALENCAR. Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto condutor.